Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.539,88 de dano material, bem como de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais em decorrência de extravio de bagagem. Alega em seu recurso que a norma especial prevalece sobre a norma geral, razão pela qual a condenação deve ser calculada em conformidade com o peso dos volumes e o valor monetário aplicável ao peso, que é de R$ 76,30 por quilo de bagagem despachada, conforme artigo 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica, não devendo ser admitida a mera presunção do valor dos danos materiais. Também menciona as Convenções de Varsóvia e de Montreal. Sustenta a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de alterar o valor da reparação material, bem como afastar ou reduzir a compensação por danos morais, o recurso deve ser conhecido, sobretudo nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
III. A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se aplicar as Convenções de Varsóvia e/ou de Montreal ao caso concreto.
IV. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
V. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu passagens de ida e volta entre Brasília e Fortaleza para viagem com a sua esposa e três filhos por 10 dias, sendo que ao retornar para Brasília foi surpreendido com a notícia do extravio da sua bagagem, que jamais foi localizada. Desde o extravio, a parte autora registrou o “Relatório de Irregularidade com Bagagem – RIB” (ID 30028544), ainda no aeroporto, bem como o formulário de inventário da bagagem (ID 30028545), onde elencou a descrição precisa do conteúdo para a companhia aérea, sendo que a mala estava com os seus pertences e de dois dos seus filhos, além de alguns cosméticos.
VI. Não obstante a alegação de que a reparação material deveria ser limitada a R$ 76,30 por quilo calculado sobre o peso da mala despachada, destaca-se que a teor do artigo 734 do Código Civil, era ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que ausente no caso concreto. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Contudo, contatado o prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. No caso concreto, diante da duração da viagem e face o rol de bens elencados pelo autor (ID 30028540, págs. 11/12), que não destoa do razoável – incluindo também roupas de dois dos seus filhos e cosméticos –, além da comprovação das despesas realizadas no dia seguinte ao extravio da bagagem face a necessidade de adquirem roupas íntimas, mostra-se adequado o montante arbitrado na sentença no total de R$ 4.539,88.
VII. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences que possuem valor pessoal, dentre as quais as mencionadas roupas esportivas decorrente de edições limitadas, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado.
VIII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).
IX. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.